Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A licença-maternidade é direito constitucional assegurado às trabalhadoras gestantes, inclusive em contratos de natureza temporária, conforme entendimento firmado pelo e. STF, por ocasião do julgamento do Tema 542 da sistemática de repercussão geral.
2. A negativa da Administração ao pedido de concessão de licença-maternidade, mesmo após o início do efetivo exercício, violou direito fundamental da servidora temporária e de sua filha recém-nascida, justificando a indenização por danos materiais, mediante a restituição dos valores correspondente à remuneração a que a Apelada prejudicada faria jus durante o período de afastamento não usufruído.
3. A responsabilidade civil do Estado decorrente de suposta atuação direta da Administração rege-se pela teoria objetiva, que pressupõe a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo.
4. Os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos evidenciam que a recusa da Administração em conceder à servidora temporária o direito à licença-maternidade, mesmo após o início de suas atividades, impôs uma ruptura indevida no vínculo entre mãe e filha durante o período legalmente assegurado para o afastamento remunerado. Tal conduta afrontou de forma direta direitos fundamentais das envolvidas, especialmente aqueles relacionados à proteção da maternidade, à dignidade da pessoa humana e ao desenvolvimento saudável da criança nos primeiros meses de vida.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
6. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das Apeladas, afigura-se mais condizente com esses objetivos.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.